Tribunal: STF
Processo: Rcl 40482
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental contra decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação. 



    Inicialmente, neguei seguimento à ação, ao fundamento de a hipótese dos autos se tratar de revisitação de tese firmada por este Tribunal.



    Nas razões do agravo (eDOC 13), a parte sustenta afronta à tese firmada no tema 1.062, da repercussão geral, ao aplicar à hipótese o art. 565, § 4º, do RICMS/SP. Alega que o citado dispositivo impõe fator de atualização da base de cálculo das multas de autuações (ICMS) do Estado de São Paulo superior ao patamar federal. Afirma que não cabe aplicar índice de juros para atualização da base de cálculo da multa, mas apenas correção monetária. 



    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão agravada (eDOC 12), julgo prejudicado o agravo regimental e passo a julgar a reclamação. 



    Trata-se de reclamação constitucional proposta por Peg Importação e Comercio de Papéis Ltda. contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (eDOC 1)



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que o juízo reclamado aplicou incorretamente o decidido por esta Corte no RE-RG 1.216.078 (Tema 1.062), paradigma da repercussão geral, nos autos do ARE 1.208.700 (Processo 1020301- 93.2017.8.26.0053).



    Sustenta que esta Corte determinou que o TJSP aplicasse a tese fixada no referido paradigma, acerca da possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.



    Afirma-se que, entretanto, o tribunal reclamado não tratou da questão referente à inconstitucionalidade do art. 565, § 4º, do Regulamento de ICMS de São Paulo, que impõe fator de atualização da base de cálculo das multas de autuações (ICMS) do Estado de São Paulo superior ao patamar federal. 



    Requer a cassação da decisão reclamada, em razão da afronta ao entendimento firmado no citado paradigma da repercussão geral.



    É o breve relatório. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Decido



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na petição inicial, a parte reclamante alega que o juízo reclamado teria afrontado o decidido por esta Corte no julgamento do ARE-RG 1.216.078 (Tema 1.062), no âmbito da repercussão geral. Eis a ementa do julgado:



    ”Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. (ARE 1.216.078 RG, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 26.9.2019 ) 



    No julgamento do citado paradigma, esta Corte fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 



    Constata-se que o referido tema cuida especificamente da matéria relacionada a índices de correção monetária e taxas de juros de mora aplicáveis a créditos fiscais. No caso concreto, tratou-se de juros moratórios fixados pela Lei 13.918/09/SP.



    Com efeito, a parte reclamante apontou que o tribunal não teria aplicado corretamente tal entendimento em relação ao art. 565, § 4º, do Regulamento de ICMS de São Paulo, acerca do fator de atualização da base de cálculo das multas de autuações do Estado de São Paulo, em relação ao referido imposto.



    Na hipótese, o Tribunal reclamado assentou que a matéria tratada nos autos é idêntica a do referido precedente, uma vez que consignou que o índice aplicável deverá ser em conformidade com aquela cobrada nos tributos federais (taxa SELIC)” (eDOC 6, p. 21).



    Não obstante, observo que, na espécie, a questão referente ao dispositivo do RICMS de São Paulo não foi sequer citada no ato reclamado acostado aos autos, de modo a possibilitar a verificação quanto à correta aplicação do aludido tema à hipótese.



    Além disso, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado – sobre o fator de atualização da base de cálculo das multas de autuações do Estado de São Paulo, em relação ao ICMS – e o assentado por esta Corte no tema 1.062, acerca de índices de correção monetária e taxas de juros de mora aplicáveis a créditos fiscais



    Nesses termos, não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão-paradigma indicada, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação. 2. In casu: a) A Súmula Vinculante 17 dispõe que não incidem juros de mora sobre os precatórios pagos no período previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal; b) Neste feito, o reclamante se insurge contra decisão que determinou a incidência de juros de mora sobre precatório pago fora desse período. Não há identidade ou similitude entre o ato impugnado e a súmula vinculante tida por desrespeitada. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 20.564 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10.8.2015) 



    Registro ainda que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. É essa a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”.



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS NAS RECLAMAÇÕES 6370 E 6755. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. PENHORA DE CRÉDITO. ADI 1.662. 1. Não há estrita identidade entre a decisão reclamada, que determinou o bloqueio de repasse de Secretaria de Município a empresa pública, e o paradigma invocado (ADI 1.662, Rel. Min. Maurício Corrêa), que vedou o sequestro de numerário em razão da não inclusão no orçamento de verba necessária à satisfação de precatório. Precedentes. 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, que deve ser impugnada por recurso próprio. 3. Agravos internos aos quais nego provimento”. (Rcl 6.370 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 7.6.2016) 



    Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de liminar. (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente